Tribunal: TJMT
Processo: 0027109-15.2014.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027109-15.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO SACHETE - CPF: 571.017.109-30 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção de execução fiscal ajuizada em 2014 contra José Francisco Sachete, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. A controvérsia gira em torno da exigência de medidas administrativas prévias ao ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença e a decisão monocrática aplicaram corretamente o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, diante da alegação de que o Município adotou as providências extrajudiciais exigidas para o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF estabelece como legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando não adotadas previamente as medidas administrativas e o protesto do título, salvo justificativa baseada na eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 determina que o ajuizamento da execução fiscal pressupõe a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da certidão de dívida ativa, podendo tais exigências ser dispensadas apenas mediante justificativa idônea.

5. A Lei Municipal nº 3.550/2010 não impõe obrigação de ajuizamento de créditos a partir de R$ 2.000,00, limitando-se a permitir a dispensa da cobrança judicial abaixo desse montante, o que não afasta a aplicação do entendimento do STF, que fixa como “baixo valor” créditos inferiores a R$ 10.000,00.

6. Apesar de intimado, o Município não demonstrou a adoção de providências extrajudiciais exigidas, nem justificou sua omissão, caracterizando inércia incompatível com o princípio da eficiência administrativa e a exigência de interesse processual.

7. A extinção da execução não prejudica a possibilidade de cobrança administrativa futura ou novo ajuizamento, desde que não consumada a prescrição, conforme previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 3º.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima quando não demonstradas, pelo ente exequente, a prévia tentativa de solução administrativa e o protesto do título, conforme exigido pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

2. A mera existência de lei municipal que fixa limite mínimo para ajuizamento não afasta a incidência das exigências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

3. A inércia do ente federado, mesmo após prazo para regularização, caracteriza ausência de interesse de agir, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184, rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 17.04.2024); TJ-MT, AgRg nº 1026856-89.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0027109-15.2014.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO SACHETE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município De Várzea Grande/MT
contra decisão monocrática que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada em 2014 em face de
José Francisco Sachete
, negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repetitivo nº 1.184.

O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de ausência de interesse de agir, considerando se tratar de crédito de baixo valor e ausentes providências administrativas prévias à propositura da ação, como tentativa de conciliação e protesto do título.

Inconformado, o Município sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Tema 1.184 às execuções fiscais ajuizadas antes de sua fixação, uma vez que a presente demanda foi proposta em 2014; (ii) existência de lei municipal (Lei nº 3.550/2010) que fixa o valor mínimo de R$ 2.000,00 para cobrança judicial, não se tratando, portanto, de crédito de baixo valor; (iii) autonomia do ente federado para definir os critérios de ajuizamento de execuções fiscais; (iv) impossibilidade de extinção de ofício com base em irrisoriedade do valor sem lei expressa do próprio ente tributante, conforme precedentes do STJ; e (v) presença do interesse de agir, diante do inadimplemento de obrigação certa, líquida e exigível.

Aduz, ainda, violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e à vedação de decisão surpresa, bem como afronta aos arts. 4º, 6º, 9º e 10º do CPC e art. 40 da Lei nº 6.830/80, pois não lhe foi oportunizada a adoção das providências previstas na tese fixada pelo STF antes da extinção do feito.

Requer a reforma da decisão monocrática, com a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0027109-15.2014.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO SACHETE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município De Várzea Grande/MT
contra decisão monocrática que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em 2014 em face de
José Francisco Sachete
, negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repetitivo nº 1.184.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extinção da execução fiscal diante da ausência de interesse de agir, quando o valor do crédito tributário não ultrapassa o limite mínimo estabelecido pela jurisprudência consolidada, especialmente no julgamento do Tema 1.184/STF.

Cumpre salientar que. a
Lei Municipal nº 3.550/2010
não estabelece, de forma obrigatória, o valor de R$ 2.000,00 como limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, mas apenas confere
faculdade
ao ente municipal de não promover a cobrança judicial abaixo desse montante. Desse modo, prevalece a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema nº 1.184
, segundo a qual se considera de “baixo valor” o crédito inferior a R$ 10.000,00, aplicando-se, nesses casos, as exigências de adoção de medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação e protesto do título, antes do ajuizamento da ação executiva.

Ressalte-se que, no
ID 233498150
, foi proferida decisão monocrática determinando a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de possibilitar que o Município promovesse a adequação da presente demanda à Resolução pertinente e ao entendimento firmado no Tema nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que poderia adotar as medidas administrativas exigidas, como tentativa de conciliação e protesto do título.

No caso em apreço, o Estado ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário referente ao IPTU, no valor de R$ 2.056,01 (dois mil cinquenta e seis reais e um centavo).

No julgamento do RE 1.355.208/SC, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

1.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite da ação não impede a suspensão do processo para adoção dessas medidas, desde que o juízo seja informado.

No mesmo sentido, dispõe a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece como condição para a admissibilidade da execução fiscal a prévia tentativa de solução administrativa e o protesto da certidão de dívida ativa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO N.º 547/2024-CNJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PRÉVIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, em razão do não cumprimento das exigências previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução n.º 547/2024-CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau e a decisão monocrática aplicaram corretamente o Tema 1.184/STF e a Resolução n.º 547/2024-CNJ, diante da alegada comprovação de medidas extrajudiciais pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184/STF e a Resolução nº 547/2024-CNJ exigem a tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo motivo justificado.

4. Verificada a inércia do recorrente em comprovar tais requisitos, mesmo após a concessão de prazo para regularização, a extinção da execução fiscal é legítima, por ausência de interesse processual.

5. A jurisprudência consolidada reforça a necessidade de prévia intimação para manifestação quanto à extinção, o que foi devidamente observado no caso concreto. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige a observância dos requisitos do Tema 1.184/STF e da Resolução n.º 547/2024-CNJ, com prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a eventual regularização.

2. A inércia do exequente em cumprir os requisitos normativos e jurisprudenciais caracteriza a ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, IV; Resolução nº 547/2024-CNJ, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184); TJ-MG, Apelação Cível nº 5009608-29.2022.8.13 .0324.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10268568920238110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/2/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/2/2025)

Outrossim, importa destacar que a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir não implica cancelamento da CDA ou perda do crédito tributário, sendo plenamente possível a sua cobrança na via administrativa, conforme prevê o § 3º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Releva notar que o objetivo da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal é justamente o de evitar movimentações judiciais inócuas, dada a baixíssima taxa de êxito das execuções fiscais, especialmente as de pequeno valor, como demonstrado por dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, a observância das exigências previstas no Tema 1.184/STF revela-se instrumento de racionalização da cobrança e de maior efetividade do crédito público, com a adoção de mecanismos extrajudiciais que demonstraram índices significativamente mais altos de recuperação, inclusive com taxas entre 15% e 19% nos casos em que há protesto.

Assim, ausente demonstração do cumprimento das condições estabelecidas pelo STF e pelo CNJ para o ajuizamento da execução, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito, sem prejuízo de futura reativação caso preenchidos os requisitos legais e não consumada a prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, em harmonia com o Tema 1.184 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025